Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722357-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON JOSE SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANDERSON JOSÉ SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos do processo n.o 0722357-67.2024.8.07.0018, julgou improcedente o pedido do autor para fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LORLATINIBE (ID 78075818). Nas razões recursais, o apelante relata que “foi diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões metastática para o sistema nervoso central, com mutação ALK positiva.” Aduz que: “o médico oncologista que o acompanha, Dr. Marcos Vinícius Bachiega (CRM/DF 23.918), prescreveu o uso do medicamento Lorlatinibe 100mg, de uso contínuo, por ser o único tratamento eficaz em seu quadro clínico. [...]” e que “requereu administrativamente o fornecimento do fármaco junto à Secretaria de Saúde do DF, mas o pedido foi indeferido sob a justificativa de que o medicamento não se encontra incorporado às listas do SUS [...].” Sustenta que o juízo a quo julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando-se na ausência de custo-efetividade e na não incorporação do medicamento ao SUS – Sistema Único de Saúde. Ressalta a urgência do fármaco, conforme prescrição médica, pontuando que o medicamento é a “única terapia eficaz diante do perfil molecular específico da doença (adenocarcinoma de pulmão metastático com fusão do gene ALK), sendo a quimioterapia convencional incapaz de oferecer resultados satisfatórios e ainda associada a riscos de agravamento do quadro clínico”. Enfatiza ainda que a “literatura médica e diretrizes internacionais de oncologia também reconhecem o Lorlatinibe como primeira linha de tratamento para casos de ALK+, em razão de sua maior sobrevida livre de progressão e capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, essencial no caso concreto, já que há metástase para o sistema nervoso central.” Alega o preenchimento dos requisitos exigidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS. Argumenta que a sentença viola o mínimo existencial, o direito à vida, à saúde e o princípio da dignidade humana, quando nega o pagamento do custo anual do medicamento do apelante, no montante de R$ 263.951,51 (duzentos e sessenta e três mil e novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), para tratamento de doença grave - “neoplasia maligna dos brônquios e pulmões metastática para o sistema nervoso central, com mutação ALK positiva”. Assevera que a negativa de fornecimento do fármaco viola diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Ao final, junta aos autos exames e relatórios médicos atualizados, objetivando demonstrar a eficiência da medicação no quadro clínico do apelante, além de conter o tumor do recorrente (IDs 78711699, 78711703, 78711702, 78711701, 78711700). Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial e determinar ao Distrito Federal que forneça de imediato o medicamento Lorlatinibe 100 mg, conforme prescrição médica, e pelo tempo necessário ao tratamento, sob pena de multa diária, além de condenação em custas e honorários advocatícios. Diante desse quadro, a Desembargadora Relatora Soníria Rocha Campos D'Assunção entendeu pela necessidade de celeridade da demanda e deferiu a tutela de urgência a fim de que o apelado forneça o medicamento Lorlatinibe 100 mg, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica de ID 78075374, sob pena de sequestro de valores nas contas do apelado (ID 79096956). O Distrito Federal foi intimado da aludida decisão no dia 03/12/2025 e transcorreu o prazo de 10 (dez) dias sem cumprimento, razão pela qual a Desembargadora Relatora determinou o sequestro nas contas do apelado “no importe de R$ 34.860,42, para a aquisição do medicamento LORLATINIBE 100mg, conforme indicação médica, adstrito ao orçamento de menor valor apresentado.” O Distrito Federal pugnou o desbloqueio de eventual valor sequestrado, sustentando que os valores apontados são superiores ao Preço Máximo de Venda ao Governo, bem como requereu a intimação da autora para que acoste aos autos no mínimo três orçamentos atualizados do fármaco pretendido, com a indicação dos valores em quantidade prevista na prescrição médica (ID 79836795). É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Da análise das alegações e pedidos formulados pelo apelante, verifica-se que a eminente Desembargadora Relatora entendeu que a hipótese dos autos se enquadra como medida de extrema urgência e gravidade para justificar o sequestro de valores nas contas do apelado para fornecimento de medicamento ao apelante. Nesses termos, sem adentrar ao mérito do decisum, antes de prosseguir com o sequestro de valores formulado pelo apelante nas contas do apelado e com intuito de verificar o Preço Máximo de Venda de medicamento ao Governo, intimem-se a requerente para que atenda a cota do Distrito Federal de ID 79836795, juntando aos autos com urgência pelo menos três orçamentos atualizados do fármaco pleiteado - ID 79836795, nos termos da recomendação contida no Enunciado n.o 56 do Conselho Nacional de Justiça, na II Jornada de Direito da Saúde, a seguir transcrito: “Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)” Após, retornem-me autos conclusos com urgência. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025 20:18:57. Desembargador - ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura